Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600017-65.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
19/10/2024
Número: 0600017-65.2024.6.16.0042

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Petição Cível nº 0600017-65.2024.6.16.0042,
que ratificou a decisão liminar e julgou procedente a presente Representação, indeferindo o
registro da pesquisa nº PR-08757/2024, devendo o representado abster-se de divulgá-la sob pena
de aplicação de multa diária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).(Impugnação ao Registro de
Pesquisa com Pedido Liminar movida por Movimento Democrático Brasileiro - Executiva Municipal
de Londrina, com fulcro na Resolução TSE nº 23.600/2019, em face de 100% Cidades Participações
LTDA, no qual alega, em síntese, que a pesquisa registrada no sistema da Justiça Eleitoral sob nº
PR-08757/2024 não cumpre os requisitos da Resolução TSE nº 23.600/2019 e infringe normas da Lei
Geral de Proteção de Dados - LGPD (Lei nº 13.709/2018). A pesquisa foi registrada na data de
03/05/2024 no sistema da Justiça Eleitoral sob nº PR-08757/2024, com data de divulgação em
09/05/2024. Informa ainda que foi deferido liminar pretendida no sentido de suspender a divulgação
da pesquisa impugnada registrada sob o nº PR-08757/2024, nos termos do art. 16, §1º da Resolução
n.º 23.600/2019-TSE, sob pena de multa diária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Além disso,
deferiu ao requerente o acesso ao sistema
interno de controle, à verificação e à fiscalização de coleta de dados, incluídos os referentes à
identificação dos entrevistadores e, por meio de escolha livre e aleatória de planilhas individuais,
mapas ou equivalentes, confrontar e conferir os dados publicados, preservada a identidade dos
entrevistados, bem como acesso ao relatório entregue ao solicitante da
pesquisa e ao modelo do questionário aplicado, para facilitar a conferência das informações
divulgadas).RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA (EMBARGANTE)
GLAUCIA MARA COELHO (ADVOGADO)
LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA (ADVOGADO)
RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO (ADVOGADO)
ELIANE CRISTINA CARVALHO (ADVOGADO)
EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LEITE MARINO (ADVOGADO)
DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO (ADVOGADO)
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO (ADVOGADO)
JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES (ADVOGADO)
PEDRO ROMUALDO SAULLO (ADVOGADO)
DIEGO GONCALVES FERNANDES (ADVOGADO)
MAURICIO ANTONIO TAMER (ADVOGADO)
BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO
(ADVOGADO)
MAHE MOREIRA MAIA (ADVOGADO)
CAROLINA JAEN SAAD (ADVOGADO)
ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES (ADVOGADO)
ARIANE FULLER (ADVOGADO)
GUILHERME AFONSO DOURADO (ADVOGADO)
THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON (ADVOGADO)
GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI (ADVOGADO)
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO
MUNICIPAL DE LONDRINA (EMBARGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096576
03/10/2024
11:58
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.701

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600017-
65.2024.6.16.0042 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO: GLAUCIA MARA COELHO - OAB/SP173018
ADVOGADO: LUCAS DE MORAES CASSIANO SANT ANNA - OAB/SP234707
ADVOGADO: RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - OAB/SP207486
ADVOGADO: ELIANE CRISTINA CARVALHO - OAB/SP163004
ADVOGADO: EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - OAB/SP259697
ADVOGADO: PAULO EDUARDO LEITE MARINO - OAB/SP276599
ADVOGADO: DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - OAB/SP164435
ADVOGADO: JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - OAB/SP196280
ADVOGADO: JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES - OAB/SP210077
ADVOGADO: PEDRO ROMUALDO SAULLO - OAB/SP357412
ADVOGADO: DIEGO GONCALVES FERNANDES - OAB/SP301847
ADVOGADO: MAURICIO ANTONIO TAMER - OAB/SP328987
ADVOGADO: BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS ROBERTO - OAB/SP390510
ADVOGADO: MAHE MOREIRA MAIA - OAB/SP358777
ADVOGADO: CAROLINA JAEN SAAD - OAB/SP422974
ADVOGADO: ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - OAB/MG207242
ADVOGADO: ARIANE FULLER - OAB/SP434194
ADVOGADO: GUILHERME AFONSO DOURADO - OAB/SP401533
ADVOGADO: THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON - OAB/SP463909
ADVOGADO: GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - OAB/SP424475
EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL DE
LONDRINA
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44096576 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO ELEITORAL. PESQUISA
ELEITORAL. FONTE DE DADOS.
CAPACIDADE ECONÔMICA PARA
AUTOFINANCIAMENTO DE PESQUISA.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
R E C O N H E C I M E N T O
D E
EXTRAPOLAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.1. Embargos de declaração opostos por
100% Cidades Participações Ltda. contra
acórdão que indeferiu recurso eleitoral,
mantendo a decisão de impugnação da
pesquisa eleitoral PR-08757/2024.

1.2. O acórdão embargado suspendeu a
divulgação da pesquisa por falta de clareza
na indicação da fonte de dados e ausência
de comprovação de capacidade econômica
para autofinanciamento da pesquisa pela
empresa recorrente, recém-constituída e
com resultado financeiro negativo.

1.3. A embargante sustenta erro material e
extrapolação do pedido formulado,
alegando violação ao contraditório e à
ampla defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Verificar se houve extrapolação do
objeto da impugnação ao incluir a análise
sobre a capacidade econômica da empresa
embargante, não suscitada pelas partes.

2.2. Determinar a necessidade de
manifestação sobre a incapacidade
e c o n ô m i c a d a e m b a r g a n t e p a r a
autofinanciar pesquisas eleitorais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Os embargos de declaração são
tempestivos e devem ser conhecidos, nos
termos do art. 275 do Código Eleitoral e art.
1.022 do Código de Processo Civil.

3.2. A extrapolação da controvérsia ocorre
Num. 44096576 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56

quando a decisão aborda questão não
suscitada, violando o contraditório e a
ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso
LV, da Constituição Federal.

3.3. Embora a clareza na indicação das
fontes de dados seja fundamento suficiente
para a manutenção da suspensão da
pesquisa, a análise da capacidade
econômica da embargante não foi objeto de
impugnação e, portanto, ultrapassa os
limites do julgamento.

3.4. Assim, é necessário anular o
julgamento e intimar a embargante para se
manifestar especificamente sobre a sua
capacidade econômica para autofinanciar
pesquisas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos para anular o julgamento anterior
e determinar a intimação da embargante
para manifestação sobre sua capacidade
econômica de autofinanciamento.

4.2. Tese de julgamento: "A extrapolação
dos limites da impugnação das partes
durante o julgamento, com a inclusão de
matéria não suscitada, viola o princípio do
contraditório e a ampla defesa, autorizando
a anulação do julgamento."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 5º, LV.

Código Eleitoral, art. 275.

Código de Processo Civil, art. 1.022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.
Num. 44096576 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por 100% Cidades
Participações Ltda (id. 43994465), em face do v. acordão nº 63.920, que recebeu a
seguinte ementa (id. 43971090):

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
P E S Q U I S A E L E I T O R A L . R E S O L U Ç Ã O T S E N º
2 3 . 6 0 0 / 2 0 1 9 . F O N T E
D E
D A D O S
I N E X A T A .
A U T O F I N A N C I A M E N T O D E P E S Q U I S A S . N Ã O
COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA EM
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO ANTERIOR AO DA
ELEIÇÃO, IMPOSSIBILIDADE DE AUTOFINANCIAMENTO,
INTELIGÊNCIA DA ALÍNEA 'a', DO § 11, DO ART. 2º, DA
RESOLUÇÃO TSE 23.600/2019. IMPOSSIBILIDADE DE
REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE PESQUISA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso eleitoral interposto por 100% Cidades
Participações Ltda. contra a sentença do Juízo da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR.

A sentença acolheu a impugnação apresentada pelo Diretório
Municipal de Londrina do Movimento Democrático Brasileiro - MDB,
que contestava o registro de pesquisa eleitoral nº PR-08757/2024.

A sentença impugnou o registro da pesquisa, proibindo sua
divulgação e fixando multa diária de R$ 40.000,00 em caso de
descumprimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Cumprimento do requisito de clareza na indicação da fonte pública
dos dados utilizados na pesquisa, conforme o art. 33, IV, da Lei das
Eleições e art. 2º, IV, da Res. nº 23.600/2019-TSE.
Num. 44096576 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56

Possibilidade de autofinanciamento de pesquisas eleitorais por
empresa recém-constituída com resultado financeiro negativo no
ano anterior ao pleito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação exige a indicação clara da fonte pública dos dados
utilizados no plano amostral de pesquisas eleitorais. A falta de
clareza neste ponto impossibilita a divulgação da pesquisa.

A Resolução TSE nº 23.600/2019, alterada pela Resolução TSE nº
23.727/2024, impõe restrições ao autofinanciamento de pesquisas
por empresas que não comprovem capacidade financeira
adequada no ano anterior ao pleito.

No caso em questão, a Recorrente, recém-constituída e com
resultado financeiro negativo, não pode realizar autofinanciamento
para a pesquisa em questão, comprometendo a transparência e a
origem dos recursos.

A jurisprudência eleitoral reafirma a necessidade de clareza na
indicação das fontes de dados e da verificação da capacidade
econômica para a realização de pesquisas eleitorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conclusão: Conhecido e desprovido o recurso eleitoral interposto
por 100% Cidades Participações Ltda., mantendo-se a sentença de
primeiro grau que suspendeu definitivamente a divulgação da
pesquisa eleitoral sub judice.

Tese de julgamento: A falta de clareza na indicação das fontes
dos dados utilizados no plano amostral e a incapacidade financeira
de empresa recém-constituída com resultado negativo no ano
anterior impossibilitam a realização e divulgação de pesquisas
eleitorais autofinanciadas.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 33, inciso IV.

Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º, inciso IV, § 11, alínea "c".

Resolução TSE nº 23.727/2024.

A parte embargante aduz, em síntese, que este Tribunal indeferiu o Recurso
Eleitoral ao entender que (i) o registro da pesquisa realizada no Município de Londrina/PR
Num. 44096576 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56

sob o nº PR-08757/2024 (“Pesquisa”) não satisfaz o requisito necessário à descrição clara
e pormenorizada sobre qual base de dados é utilizada para cada item do plano amostral;
e (ii) a Embargante não teria capacidade econômica para o autofinanciamento de
pesquisa própria.

Sustenta a existência de erro material, porquanto o acórdão embargado
extrapolou o pedido formulado pelo autor na petição inicial da impugnação e deve ser
considerado extra petita. Inclusive, o próprio voto condutor do v. Acórdão revelou que
estava sendo prestada tutela jurisdicional com base em informações retiradas de outros
processos.

Dessa maneira assevera que o v. acórdão ora embargado avançou na
análise de aspectos que extrapolam os limites da controvérsia estabelecida, analisando
os aspectos financeiros relativos ao registro da Pesquisa, não impugnados em nenhum
momento nos presentes autos, infringindo o devido processo legal, bem como ao seu
direito de ampla defesa e contraditório, garantido pelo art. 5º, inciso LV da Constituição
Federal.

Além disso, afirma a contradição da decisão embargada ao afirmar que “não
recaem suspeitas” sobre o Instituto de Pesquisa e, ao mesmo tempo, impedir, de forma
ampla, que a 100% Cidades realize “pesquisas eleitorais registradas neste ciclo eleitoral”.
Aduz que não há qualquer requisito, legal ou normativo, a respeito do porte mínimo das
empresas para a realização das pesquisas, ou sobre sua capacidade financeira,
tampouco a respeito de sua data de criação ou valor de capital social.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para
sanar os vícios apontados, excluindo-se o fundamento que decidiu questão não suscitada
pelas partes, aclarando-se o v. acórdão embargado.

Em resposta aos embargos (id. 44038505), o Diretório Municipal do MDB
sustenta o não cabimento de embargos diante da existência de contradição, erro material
ou omissão na decisão atacada. Assevera que além da ausência de especificação da
fonte utilizada na pesquisa, que já é suficiente para barrar a sua divulgação, também não
ficou demonstrado a capacidade financeira do instituto de pesquisa para realizar aquele
levantamento, inexistindo erro material. Requer a rejeição dos embargos.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por 100% Cidades em face do v.
acordão nº 63.920, são tempestivos, já que a decisão foi publicada em sessão em
09/09/2024 (id. 43988942) e os declaratórios foram opostos em 10/09/2024 (id.
43994463).
Num. 44096576 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante tem razão quanto ao fundamento da ausência de impugnação específica
acerca da capacidade econômico-financeira do instituto de pesquisa.

Na petição inicial da impugnação (id. 43883856) foram apontadas as
seguintes irregularidades da pesquisa: i) violação à lei Geral de Proteção de Dados,
consistente na realização de entrevistas telefônicas sem o consentimento do titular; ii)
reutilização de pesquisa já utilizada, o que poderia levar a uma manipulação; iii)
inconsistência quanto ao gênero; iv) inconsistência quanto à fonte utilizada; v) fragilidade
do sistema de controle interno e conferência.

Conforme consta no acórdão embargado, a sentença afastou vários
argumentos levantados na impugnação, mas acolheu em deles - a irregularidade da fonte
de dados utilizada, qual seja, CENSO de 2010 ou TSE 2024.Pontuou o Juízo a quo que
"a representada não esclareceu qual fonte foi utilizada para cada dado, impossibilitando a
verificação de dados pelas fontes indicadas".
Num. 44096576 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56

Dessa forma, a questão recursal estava centrada unicamente no
cumprimento do requisito de indicação da fonte pública dos dados utilizados", conforme
exigência do art. 33, inciso IV, da Lei das Eleições, reproduzido no art. 2º, inciso IV, da
Res. nº 23.600/2019-TSE.

Esse tema foi enfrentado no acordão embargado, mantendo o entendimento
pela inconsistência da forma como realizada a pesquisa, conforme se infere do trecho
abaixo:

No caso dos autos, a simples menção de que os dados foram
colhidos do "Censo (2010) | TSE (eleitorado de março / 2024)" (id.
43883859), não esclarece qual das duas fontes fora utilizada para
a definição do plano amostral e ponderação, em especial quanto a
separação de i) gênero; ii) idade; iii) grau de instrução e iv) nível
econômico, das pessoas entrevistadas.

Por outro lado, de fato, a Resolução não proíbe a utilização do
Censo de 2010, tão somente a indicação da fonte utilizada, neste
contexto, não enxergo restrição ou ilegalidade em sua utilização,
que deve ser observada.

É certo que as manifestações que se seguiram, inclusive as
determinadas por este Relator, trouxeram dados aptos a esclarecer
qual fonte foi utilizada para cada um dos requisitos.

No entanto, me convenço de que tais esclarecimentos não podem
ser produzidos à posteriori já que devem ser de amplo
conhecimento público.

Dessa forma, entendo que a falta de clareza atrai a impossibilidade
de divulgação da presente pesquisa. Aliás, entendo ser requisito
necessário a descrição clara e pormenorizada sobre qual base de
dados é utilizada para cada item do plano amostral e, em especial,
para a relativa ao "nível econômico" do entrevistado, já que, de
fato, o Censo IBGE 2022, nesse quesito, ainda segue sem
divulgação.

Assim, esse argumento já foi considerado suficiente para manter, em
definitivo, a suspensão da pesquisa. No entanto, embora não tenha sido objeto de
impugnação, o acórdão enfrentou a questão da capacidade econômica da embargante:

Não bastasse as razões aqui trazidas, analisando de forma mais
detida a pesquisa que se pretende seja liberada, verifica-se que a
Recorrente é empresa recém-constituída (novembro de 2023),
tendo seu demonstrativo de Resultado Financeiro apontado
Num. 44096576 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56

prejuízo operacional no ano de 2023, superior à R$ 35.000,00.

Entendo que tal fato, atrai para a Recorrente, a impossibilidade
de realizar pesquisas eleitorais registradas neste ciclo eleitoral
, explico:

O TSE, ao também fazer constar da alteração promovida pelo
Resolução TSE n. 23.727/2024, a seguinte redação na Resolução
que trata de Pesquisas Eleitorais:

Art. 2º A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e
as empresas que realizarem pesquisas de opinião pública relativas
às eleições ou às candidatas e aos candidatos, para conhecimento
público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema
de Registro de Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias
antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n° 9.504/1997,
art. 33, caput, I a VII e § 1º):

[...]

§ 11. Em caso de pesquisa realizada com recursos próprios:
(Incluído pela Resolução nº 23.727/2024)

[...]

c) para os fins do inciso VIII do caput deste artigo, deverá ser
apresentado o Demonstrativo do Resultado do Exercício do ano
anterior ao da realização das eleições. (Incluído pela Resolução nº
23.727/2024)

Tal dispositivo foi inserido com vistas a que a capacidade
econômica dos Institutos de Pesquisa que se autofinanciam, fosse
auferida através dos resultados financeiros por eles obtidos no ano
que antecede às eleições, já que as pesquisas de cunho eleitoral
são permitidas a partir de 01 de janeiro do ano eleitoral.

No caso das Pesquisas Eleitorais, o legislador aplicou o mesmo
princípio vigente para verificação de capacidade financeira para
doação de pessoas físicas às campanhas, qual seja, a condição
econômico-financeira do Instituto ou Empresa de Pesquisa no ano
anterior ao das eleições.

Tal opção, vem no sentido de não permitir ou impedir que os
Institutos ou Empresas de Pesquisas pudessem ser usados para a
manipulação do resultado eleitoral.

Num. 44096576 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56

Ou seja, referido dispositivo legal tem por objetivo combater a
disseminação de pesquisas eleitorais fraudulentas e aumentar a
transparência nas pesquisas conduzidas por empresas e institutos.
E mais, é decorrente de proposta apresentada pela própria ABEP -
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas, com vistas a
esclarecer a capacidade econômica dos agentes envolvidos nas
pesquisas eleitorais.

Desta forma, entendo que não é suficiente a comprovação da
disponibilidade de caixa para fazer frente à realização das
pesquisas eleitorais, por aquelas empresas ou institutos que
solicitem o registro.

Ou seja, não se permite o autofinanciamento para realização de
pesquisas eleitorais, por Institutos ou Empresas, que não
comprovaram capacidade financeira no ano que antecede ao
eleitoral, não sendo suficiente para tal desiderato a disponibilidade
de caixa para autofinanciamento quando da solicitação do pedido
de registro da pesquisa.

Não se está afirmando que recaem suspeitas sobre a Instituto de
Pesquisa Recorrente, mas sim que entendo não haver permissivo
legal para autofinanciamento de pesquisas por Institutos em
Empresas que possuem Demonstrativo do Resultado Financeiro do
Exercício do ano anterior negativo, e tal interpretação se extraia da
leitura conforme do disposto na alínea "c', do § 11, do art. 2º, da
Resolução TSE n. 23.600/2019, alterada pela Resolução TSE n.
23.727/2024.

No que concerne à Recorrente especificamente, importante
asseverar que a empresa 100% Cidades Participações Ltda
solicitou o registro - apenas no Estado do Paraná - no período
entre 01 de janeiro de 2024 e a presente data exatas 17
(dezessete) pesquisas nas principais cidades do Paraná, todas
com recursos próprios, em valores declarados entre R$ 10.000,00
e R$ 25.000,00.

Não bastasse, solicitou o registro de pesquisas em outras 119
(cento e dezenove) cidades - em todos os estados brasileiros - com
maior concentração no Espírito Santo (37 pesquisas) onde sua
sede está localizada; em Santa Catarina (12 pesquisas) e em São
Paulo (5 pesquisas).

Referidas pesquisas, somadas, significam um Investimento de
recursos próprios que superam a cifra de R$ 1.500.000,00 (hum
milhão e meio de reais).

Outrossim, por mais que haja, nos processos que tramitam perante
esta Corte, informação prestada pela própria Recorrente, de que a
Num. 44096576 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56

mesma é subsidiária de empresa Futura Consultoria e Assessoria
Ltda - pertencente ao Grupo APEX - e que os aportes financeiros
realizados pelo seu grupo econômico fazem frente às despesas, tal
fato não afasta a constatação de que aludida empresa tem capital
social de R$ 1.000,00 (hum mil reais) e que foi constituída apenas
em 18 de novembro de 2023 com resultado negativo, o que atrai a
não conformidade para fins de se permitir a realização e divulgação
de resultados oriundos de pesquisas autofinanciadas.

Por todo o exposto, não bastasse a falta de clareza no tratamento
dos dados - aptos a barrar a divulgação da presente pesquisa,
também voto no sentido de que não seja permitido o
autofinanciamento da pesquisa pela própria Recorrente !00%
Cidades Participações Ltda, tendo em vista o resultado financeiro
negativo trazido no demonstrativo do ano que antecede o da
presente eleição (2023), dada a incapacidade econômica de
autofinanciamento com recursos angariados em 2023, o que
prejudica a transparência e aferição quanto a origem dos recursos
dispendidos pela Recorrente.

Nesse contexto, assiste razão à embargante quando afirma que houve uma
extrapolação dos limites da demanda, já que esse debate não foi trazido na impugnação
da pesquisa.

Portanto, reconheço a ofensa ao contraditório e à ampla defesa e anulo o
julgamento dos presentes embargos, intimando-se a embargante para que se manifeste
especificamente sobre a falta de capacidade financeira para realização de pesquisas
autofinanciadas, no prazo de 1 (um) dia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de
declaração opostos por 100% Cidades, para anular o julgamento dos presentes embargos
de declaração e determinar que a embargante se manifeste, em 1 (um) dia, sobre a DRE
de 2023 e incapacidade econômica de autofinanciamento com recursos angariados em
2023,

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44096576 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PETIÇÃO INICIAL (1327) Nº
0600017-65.2024.6.16.0042 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - EMBARGANTE: 100% CIDADES PARTICIPACOES LTDA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: GLAUCIA MARA COELHO - SP173018, LUCAS DE MORAES CASSIANO
SANT ANNA - SP234707, RENATA MARTINS DE OLIVEIRA AMADO - SP207486, ELIANE
CRISTINA CARVALHO - SP163004, EDUARDO PERAZZA DE MEDEIROS - SP259697, PAULO
EDUARDO LEITE MARINO - SP276599, DANIEL BITTENCOURT GUARIENTO - SP164435,
JULIANA ABRUSIO FLORENCIO - SP196280, JOSE ALEXANDRE FERREIRA SANCHES -
SP210077, PEDRO ROMUALDO SAULLO - SP357412, DIEGO GONCALVES FERNANDES -
SP301847, MAURICIO ANTONIO TAMER - SP328987, BRUNO CESAR LAUER DOS SANTOS
ROBERTO - SP390510, MAHE MOREIRA MAIA - SP358777, CAROLINA JAEN SAAD -
SP422974, ANA CAROLINA PUGA DE BULHOES - MG207242, ARIANE FULLER - SP434194,
GUILHERME AFONSO DOURADO - SP401533, THAIS PEREIRA DOS SANTOS LUCON -
SP463909, GIULIANA VAZ DE ALMEIDA BERNARDINI - SP424475
- EMBARGADO: MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DIRETORIO MUNICIPAL DE
LONDRINA - Advogados do(a) EMBARGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A,
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A,
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610,
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA
MARTINS - PR112302.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, com efeitos modificativos, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096576 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 03/10/2024 11:58:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100311583973800000043048093
Número do documento: 24100311583973800000043048093
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 19/10/2024 17:01:56